Tribunal: STF
Processo: HC 232232
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, “em razão da ilegalidade praticada nos autos de Apelação nº 1502073- 61.2021.8.26.0024”. 



    Busca-se, em suma, reforma na dosimetria da pena para “aplicar causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, nos termos do artigo 33 § 4º da Lei de Drogas, aplicando regime diverso do fechado, ou seja, REGIME ABERTO, dada a quantidade de pena aplicada e nos fundamentos em alhures”.



    É o relatório. Decido.



    Observo que não se aponta ilegalidade imputável sequer, em tese, à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF, na medida em que o paciente não se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação originária da Corte e sua pretensão volta-se contra suposta ilegalidade praticada pela instância ordinária, ao que tudo indica não apreciada pelo STJ.



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Quanto ao ponto, elucido que, embora a peça constante em eDOC.03, p. 01 indique ao menos um protocolo no STJ, não acostou aos autos cópia da decisão; tampouco informou quais argumentos teriam sidos lá enfrentados. Logo, ainda que se admita a existência de anterior julgamento no STJ, a infirmar a premissa de supressão de instância, acima estabelecida, o feito padece, de toda sorte, de vício que inviabiliza seu conhecimento, em razão da instrução deficitária. 



    Assim, não sendo possível, por ora, visualizar o constrangimento ilegal alegado, nego seguimento ao habeas corpus, com fulcro art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente